Tribunal: TJSP
Processo: 1019310-93.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. Contratação negada. Ônus probatório que competia ao banco. Prova não requerida. Presunção de contratação afastada. DANO MORAL. Não configuração. Incontroversa disponibilização dos valores em favor do autor que não promoveu sua devolução. Valores creditados em conta e consequente utilização. Situação que não condiz com

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. Contratação negada. Ônus probatório que competia ao banco. Prova não requerida. Presunção de contratação afastada. DANO MORAL. Não configuração. Incontroversa disponibilização dos valores em favor do autor que não promoveu sua devolução. Valores creditados em conta e consequente utilização. Situação que não condiz com o arbitramento de dano moral. Mero aborrecimento. SUCUMBÊNCIA. Condenação de forma recíproca. Sentença parcialmente modificada. Recurso provido em parte.